Tribunal: TJBA
Processo: 0000411-17.2010.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000411-17.2010.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELSO JOSE BRANCO

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SANTANA SANTOS

APELADO: ELIAS DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARLOS BORGES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE RECONHECEU USUCAPIÃO EM FAVOR DO RÉU SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DEMARCATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de demarcação de terras cumulada com manutenção de posse, reconhecendo a usucapião extraordinária em favor do réu sobre a área litigiosa, sem a realização de perícia técnica demarcatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença observou o procedimento especial da ação demarcatória, notadamente quanto à obrigatoriedade de realização de perícia técnica para fixação dos limites entre as propriedades, ou se incorreu em error in procedendo ao julgar o mérito exclusivamente sob o aspecto possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação demarcatória constitui instrumento processual de natureza dúplice e caráter real, destinado à fixação judicial dos limites entre propriedades contíguas, pressupondo o reconhecimento do domínio dos confrontantes e buscando delimitar com precisão as divisas entre as propriedades.

O procedimento demarcatório, disciplinado nos arts. 569 a 587 do CPC, tem como elemento central e essencial a realização de perícia técnica, conforme determina o art. 579 do CPC (correspondente ao art. 956 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação), não constituindo mera faculdade do juízo, mas requisito obrigatório, sob pena de nulidade.

Embora não se admita, em regra, a cumulação de ação demarcatória com ação possessória típica, o art. 581, parágrafo único, do CPC (art. 951 do CPC/73) expressamente autoriza a cumulação sucessiva ou eventual do pedido demarcatório com o de restituição de área invadida ou esbulhada, desde que o pedido possessório constitua consequência lógica da procedência da demarcação.

A sentença recorrida, ao apreciar a questão exclusivamente sob o aspecto possessório e reconhecer a usucapião em favor do réu sem prévia demarcação da área, desvirtuou a natureza da ação demarcatória, convertendo-a indevidamente em ação de possessória sem observância do rito demarcatório.

A simples apresentação de documentos como declarações de ITR e contrato de royalties, embora relevantes para comprovar posse e animus domini, não suprime a necessidade de perícia técnica para demarcação judicial, essencial para elucidar a real extensão das propriedades, a localização exata das divisas e confirmar ou infirmar as alegações das partes quanto aos limites geográficos.

Somente após a realização da perícia demarcatória, com a fixação judicial dos limites entre as propriedades, é que se poderá avaliar, em caráter sucessivo, se há área invadida a ser restituída e se prospera eventual alegação de usucapião sobre área litigiosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com realização de perícia demarcatória.

Tese de julgamento:
"A realização de perícia técnica é requisito essencial e obrigatório na ação demarcatória, nos termos do art. 579 do CPC, constituindo error in procedendo o julgamento do mérito sem prévia demarcação judicial dos limites entre as propriedades, ainda que existam elementos documentais indicativos de posse ou domínio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 579, 581, parágrafo único, e 569 a 587; CPC/1973, arts. 951 e 956; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10346120007783001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 30/05/2022; TJ-RS, Apelação nº 50006685420188210078, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, Vigésima Câmara Cível, j. 11/10/2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 10018532720218260152, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000411-17.2010.8.05.0054
, em que figuram como apelante CELSO JOSE BRANCO e como apelada ELIAS DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator